Tribunal: TJMT
Processo: 1026300-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026300-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CPF: 652.043.601-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CPF: 652.043.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CPF: 883.686.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CPF: 045.619.421-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.077.870/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.074.438/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA
. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. LAUDO TÉCNICO. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA.
DECISÃO MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em sede de recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de bens móveis gravados com cláusula de alienação fiduciária, impedindo sua busca e apreensão.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da posse, pelo devedor em recuperação judicial, de bens alienados fiduciariamente encontra respaldo legal, diante do reconhecimento de sua essencialidade à atividade empresarial, com base em laudo técnico do administrador judicial.

III.
Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, diante da exposição fundamentada da insurgência.

4. Nos termos do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade do devedor durante o stay period, ainda que garantam créditos não submetidos à recuperação judicial.

5. Laudo técnico produzido pelo administrador judicial atestou, de forma específica e circunstanciada, a indispensabilidade dos equipamentos ao processo produtivo agrícola da recuperanda, destacando inclusive déficit operacional.

6. A impugnação recursal, desprovida de prova técnica ou elemento fático concreto, não foi capaz de afastar as conclusões da perícia judicial, limitando-se a argumentos genéricos sobre a distribuição do ônus da prova.

7. O reconhecimento da essencialidade, neste caso, não se deu de forma presumida, mas com base em vistoria in loco e análise técnica individualizada, conforme consolidada jurisprudência do STJ e de Tribunais locais.

8. A subtração dos bens comprometidos inviabilizaria a continuidade da atividade empresarial, frustrando os objetivos da recuperação judicial e afrontando o princípio da preservação da empresa.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É lícita a manutenção, pelo devedor em recuperação judicial, da posse de bens móveis gravados com alienação fiduciária, desde que reconhecida, com base em laudo técnico, sua essencialidade à atividade empresarial.

2. O reconhecimento judicial da essencialidade pode alcançar bens garantidores de crédito extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005, desde que observada a indispensabilidade demonstrada por elementos concretos.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026300-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA

Colenda câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da recuperação judicial de RAIMUNDO PEREIRA D’OLIVEIRA, que reconheceu a essencialidade dos bens móveis gravados com cláusula de alienação fiduciária, obstando, assim, a sua excussão.

O Agravante sustenta que não restou comprovada, de forma concreta e individualizada, a essencialidade dos bens, e que a decisão hostilizada fere o disposto no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de permitir a busca e apreensão dos bens em questão.

Assim, pleiteia o deferimento de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, a fim de permitir a retomada dos bens financiados, sob o argumento de ausência de demonstração individualizada da essencialidade e de afronta ao disposto no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

O preparo foi recolhido – Id. 304985357.

Tutela recursal indeferida.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, nas quais se pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, aduzindo a existência de laudo técnico elaborado pelo administrador judicial que atesta a essencialidade dos bens à atividade produtiva da empresa em recuperação.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso, com o afastamento da preliminar arguida, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Passo a decidir.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia gravita em torno da manutenção da posse, pelo devedor em recuperação judicial, de bens móveis dados em garantia fiduciária, diante da declaração de sua essencialidade para a continuidade da atividade empresarial.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguido em contrarrazões, porquanto a peça recursal indica os fundamentos da insurgência, permitindo o enfrentamento do mérito, conforme destacado no parecer ministerial.

No mérito, cumpre relembrar que o artigo 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005, dispõe que, embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, não se permite, durante o período de suspensão das ações, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor.

A interpretação sistemática do dispositivo legal, em consonância com o princípio da preservação da empresa, autoriza o Juízo da Recuperação a reconhecer a essencialidade de bens fiduciariamente alienados, impedindo sua retirada, mesmo por credores não sujeitos à recuperação, quando demonstrada sua indispensabilidade.

No caso concreto, entendo pelo desprovimento do recurso.

Isso porque, a decisão agravada fundamenta-se em vistoria técnica realizada pelo administrador judicial, a qual constatou não apenas a utilização dos maquinários na atividade produtiva do grupo empresarial, mas também apontou déficit operacional, sugerindo até a necessidade de incremento no parque de máquinas.

O laudo técnico, identificado nos autos principais, especifica os usos atribuídos a cada equipamento, vinculando-os diretamente às etapas da produção agrícola desempenhada pelos recuperandos.

Transcrevo o laudo do AJ, Id. 197584918 da singularidade, item 8.0 – Conclusão:

Entende-se que a operação dos requerentes Raimundo Pereira D’Oliveira Terceiro Corrêa da Costa, Lauren Christina Goes Corrêa da Costa e José Messias Goes Corrêa da Costa se encontra abaixo do limite necessário no que tange à quantidade mínima de equipamentos disponíveis para as operações principais.

Pôde-se constatar esse déficit operacional a partir dos cálculos de dimensionamento agrícola aplicados, além das demais análises técnicas fundamentadas e subsídios verificados na vistoria técnica realizada nos dias 10 e 11 de junho de 2025.

Portanto, conclui-se que todas as máquinas e equipamentos que hoje estão na relação de bens dos requerentes são necessários para a atividade econômica, com exceção da VW Amarok, tal como abordado no item 7.6.

Ao final deste laudo, encontram-se os anexos, os quais contêm os documentos e informações complementares que sustentam as análises e conclusões aqui apresentadas”.

A impugnação recursal, ao contrário, limita-se a repetir fundamentos genéricos sobre o ônus probatório do devedor, sem infirmar o conteúdo do laudo técnico, tampouco apresentar qualquer elemento concreto apto a desconstituir sua conclusão.

A alegação de que o reconhecimento da essencialidade foi realizado de forma presumida não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia análise individualizada, técnica e in loco da situação operacional da recuperanda, em consonância com o que exige a legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA . REGISTRO. REGULARIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA Nº 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal. 2 . Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que a garantia fiduciária foi regularmente constituída, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2255637 SP 2022/0371778-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023) – Grifei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART . 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005. BEM DE CAPITAL. BEM CORPÓREO . PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA. UTILIZAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. BENS IMÓVEIS NÃO ESSENCIAIS . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1 . O "bem de capital" a que se refere a parte final do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 é o bem corpóreo (móvel ou imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa e que se encontre, portanto, em sua posse (prédios, máquinas, ferramentas, equipamentos e veículos), não se podendo atribuir tal qualidade a um bem cuja utilização signifique o esvaziamento da garantia fiduciária, pois, ao final do stay period, deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 2. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, que afastou a essencialidade dos imóveis objeto da alienação fiduciária e manteve a sua expropriação, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ . 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2269984 MS 2022/0398505-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024) – Grifei.

Cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA EMPRESA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - ADMISSIBILIDADE.
O princípio da preservação da empresa é basilar para a Recuperação Judicial, prevalecendo o entendimento de que a empresa tem um valor social que deve ser preservado, sendo criados procedimentos especiais para garantir sua continuidade, resguardando o direito de seus credores. Em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compete ao Juízo em que se processa a recuperação judicial avaliar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, ainda que superado o prazo do "stay period", mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, a qual, a princípio, não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Em que pese o crédito do titular de propriedade fiduciária em garantia não estar sujeito aos efeitos da recuperação judicial, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade produtiva - Recurso conhecido e provido .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31879867220248130000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 19/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/09/2024) – Destaquei.

Ademais, como bem apontado pelo parecer ministerial, o deferimento da recuperação judicial visa assegurar a continuidade da atividade empresarial como instrumento de superação da crise e preservação de sua função social. Subtrair-lhe, nesse momento, instrumentos de trabalho essenciais representa risco evidente à eficácia do plano de reestruturação, o que contraria a própria finalidade da Lei n.º 11.101/2005.

Por todo o exposto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, diante da ausência de elementos capazes de infirmá-la.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se incólume a decisão agravada que reconheceu a essencialidade dos bens indicados, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025